Tribunal: CARF
Processo: 13901.000006/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13901.000006/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.045 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/11/2009
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGÊNCIA
DE
NAVEGAÇÃO.
INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
A fiscalização traz aos autos documento que indica a contribuinte como
emitente dos conhecimentos de transporte em questão, logo, transportadora nos
termos do artigo 744 do Código Civil.
INFORMAÇÃO. CARGA EXPORTADA. DIES A QUO.
O prazo para apresentar o informações acerca de carga exportada quando o
registro da declaração para despacho aduaneiro for efetuado após o embarque
da mercadoria tem início na data do registro desta declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13901.000006/2009-11
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.045 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13901.000006/2009-11

Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração, lavrado em 23 de novembro de 2009, para
aplicação de multa por informação extemporânea sobre embarque de carga exportada (art. 107,
inciso IV alínea ‘e’ do Decreto-Lei 37/66).
1.2. Para tanto, narra o auto de infração que a “autuada, Agência Marítima Orion
Ltda, CNPJ 75.185.389/0003-58, representando diversas empresas de navegação, registrou em
atraso embarques de mercadorias ocorridos” em diversas viagens, nos termos de lista que
acompanha o lançamento.
1.3. Intimada, a Recorrente alega ilegitimidade passiva, vez que a norma imputa
responsabilidade ao transportador efetivo (armador) ou ao agente de carga (representante do
importador ou exportador) e ela é agência de navegação, representante do armador, portanto.
Ademais, narra que a Declaração de Exportação foi registrada pós-embarque (ex vi artigo 52 da
IN SRF 52/94) e apenas após o registro foi possível a inclusão dos dados do embarque pelo
transportador.
1.4. Em decisão algo sucinta, a DRJ do Rio de Janeiro manteve a autuação pois, a
legitimidade passiva (entre outras matérias não descritas em momento algum pela Recorrente)
não encontra “coadunação (SIC) com o que se verifica dos autos”, e prossegue ressaltando que
“a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48 horas se aéreo ou de 7
dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo embarque”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em sede de Impugnação somado a tese sobre prescrição intercorrente.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente alega ser mera mandatária do transportador efetivo, logo
PARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER PELA MULTA PELOS CONHECIMENTOS
INFORMADOS A DESTEMPO. Sobre o tema, a DRJ, exercitando sua capacidade de síntese,
ressalta que a alegação de ilegitimidade de parte não se coaduna com as provas coligidas aos
autos.
2.1.1. Efetivamente, os extratos dos dados do embarque coligidos aos autos
apontam a Recorrente como emitente dos conhecimentos de transporte e, consequentemente,
transportadora das mercadorias exportadas, nos termos do artigo 744 do Código Civil:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.045 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13901.000006/2009-11

2.1.2. Desta forma, a fiscalização demonstrou fato constitutivo de seu direito,
neste ponto, e caberia a Recorrente apresentar prova de fato modificativo deste direito (leia-se,
conhecimento de embarque genérico ou filhote emitido por outrem). Como não fez, enquanto
transportador, é parte legítima para responder pela infração em causa.
2.2. A Recorrente destaca que as Declarações de Exportação foram registradas
após o embarque e apenas a partir deste momento foi possível o registro do embarque por si. Em
resposta, a DRJ afirma que o INÍCIO DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES
SOBRE CARGA EXPORTADA é a data da operação e não a data do registro da Declaração de
Exportação.
2.2.1. Como bem destacado pela Recorrente existia (e ainda existe)
impossibilidade sistêmica de registro dos dados do embarque da mercadoria exportada antes do
registro de sua correlata Declaração de Exportação. Tanto assim é que os extratos dos registros
do SISCOMEX coligidos aos autos indicam em primeiro o registro da DDE, seguido, do registro
dos dados de embarque:

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.045 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13901.000006/2009-11

2.2.2. O próprio órgão de fiscalização aduaneira reconheceu (após a autuação) o
sobrestamento do dies a quo para informação dos dados de embarque em caso de registro
extemporâneo de declaração no artigo 37 § 2° da IN SRF 28/94:
Art. 37 (...) § 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território
nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do
registro da declaração, ressalvada a hipótese de despacho aduaneiro de exportação por
meio de DE Web com embarque antecipado, na forma prevista no § 2o do art. 52, na
qual o prazo será contado da data da conclusão do embarque.
2.2.3. Não tratamos aqui de retroatividade benigna, antes da edição da norma
acima o prazo para registro dos dados do embarque tinha início com o registro da Declaração de
Exportação pós embarque. O embarque da mercadoria, regra geral, só ocorre após o
desembaraço (art. 35 da IN SRF 28/94). O desembaraço, por sua vez (também em regra)
acontece após o procedimento de despacho aduaneiro (art. 29 da IN SRF 28/94). Por fim, o
procedimento de despacho aduaneiro tem início (ocorre após) com o registro da respectiva
Declaração (art. 10 da IN SRF 28/94). Ora, se o registro dos dados de embarque só ocorre após o
desembaraço, que só ocorre após o despacho, que só ocorre após o registro da Declaração, os
registros dos dados do embarque só pode ocorrer após o registro da Declaração, nunca antes. Em
verdade, em caso de declaração pós-embarque, no momento em que a mercadoria deixa o
território nacional há apenas autorização de embarque, o desembaraço se concretiza a posteriori.
2.2.4. Retornando ao caso concreto, para facilitar a compreensão cumpre coligir
planilha com indicação da data do Registro da Declaração de Exportação e dos Dados de
Embarque, indicando, quando ocorrer, a informação extemporânea em negrito:
Data da DDE
Data
do
dados
do
Embarque
Fls.
06/01/2005
07/01/2005
13
10/01/2005
11/01/2005
15
11/01/2005
11/01/2005
17
21/01/2005
24/01/2005
24
20/04/2005
25/04/2005
28
20/04/2005
25/04/2005
30
20/04/2005
25/04/2005
32
20/04/2005
25/04/2005
34
20/04/2005
25/04/2005
36
22/04/2005
25/04/2005
38
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.045 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13901.000006/2009-11

06/09/2005
12/09/2005
43
16/12/2005
27/12/2005
48
16/12/2005
27/12/2005
50
16/12/2005
27/12/2005
53
16/12/2005
27/12/2005
55
16/12/2005
27/12/2005
57
16/12/2005
27/12/2005
59
16/12/2005
27/12/2005
61
16/12/2005
27/12/2005
63
16/12/2005
27/12/2005
65
16/12/2005
27/12/2005
67
16/12/2005
27/12/2005
69
16/12/2005
27/12/2005
71
16/12/2005
27/12/2005
73
16/12/2005
27/12/2005
75
16/12/2005
27/12/2005
77
16/12/2005
27/12/2005
79
16/12/2005
27/12/2005
81
16/12/2005
27/12/2005
83
16/12/2005
27/12/2005
85
16/12/2005
27/12/2005
87
16/12/2005
27/12/2005
89
16/12/2005
27/12/2005
91
16/12/2005
27/12/2005
93
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.045 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13901.000006/2009-11

16/12/2005
27/12/2005
95
16/12/2005
27/12/2005
97
16/12/2005
27/12/2005
99
16/12/2005
27/12/2005
101
16/12/2005
27/12/2005
103
16/12/2005
27/12/2005
105
16/12/2005
27/12/2005
107
2.2.5. Desta forma, tendo em vista o transcurso do prazo de sete dias apenas nos
dados de embarque relativos à carga em viagem no Navio Marielle Bolten, de rigor o parcial
provimento do recurso.

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, o Recurso Voluntário, conheço-
o e a ele dou a dou parcial provimento, mantendo a multa relativa a informação extemporânea
dos dados relativos à carga em viagem no Navio Marielle Bolten.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital